Tribunal: STF
Processo: HC 231060
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, relator do HC 712.422/BA.



    Busca-se a concessão da ordem, “[...] a fim de determinar, em carácter excepcional, que a Corte de Cidadania submeta a julgamento o HC 712422/BA, no prazo que assinalar este Supremo Tribunal Federal”. (doc. eletrônico 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Entendo que é caso de concessão da ordem.



    Conforme se verifica em documento trazido com a petição inicial (doc. eletrônico 5), o habeas corpus em questão foi distribuído naquela Corte em 13/12/2021. Em despacho proferido no dia 15/12/2021, o Ministro relator determinou a requisição de informações ao juízo de primeiro grau, o que foi atendido em 21/1/2022. Em seguida, os autos seguiram à Procuradoria-Geral da República, que ofertou parecer em 9/2/2022. Na mesma data, foram conclusos para julgamento, onde se encontram até a presente data. 



    Em diversos precedentes, esta Suprema Corte flexibilizou o princípio constitucional da razoável duração do processo, considerando o excesso de processos que são distribuídos diuturnamente ao exame do Superior Tribunal de Justiça. No caso sob exame, porém, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que, como visto, o habeas corpus foi recebido na Corte Superior em 13/12/2021 e, passados quase 2 anos e 8 meses de sua distribuição, permanece concluso para julgamento ao Ministro relator, desde 9/2/2022, sem previsão concreta de que será imediatamente julgado, seja por descisão monocrática, seja pelo órgão colegiado competente.



    Nesse contexto, compreendo que a demora para o julgamento do habeas corpus naquele Tribunal Superior configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA. Configura constrangimento ilegal demora na apreciação de habeas corpus.” (HC 197.327/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 28/5/2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DE HABEAS CORPUS E RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS JULGADO SUPERVENIENTEMENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. O julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, no curso do processamento do habeas corpus, de outro habeas corpus, este objeto da segunda impetração, faz perecer o objeto da ação neste particular.



    2. A comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus.



    3. Concessão da ordem apenas para que o recurso especial seja posto em Mesa para julgamento no Superior Tribunal de Justiça na primeira sessão da Turma em que houver disponibilidade, contada do ofício expedido por este Supremo Tribunal Federal.” (HC 96.504/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/10/2009).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE RECURSO ESPECIAL MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CINCO SUBSTITUIÇÕES DE RELATORIA. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.



    I – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo.



    II – Contudo, no caso dos autos, a situação caracteriza evidente constrangimento ilegal, uma vez que, passados mais de cinco anos de seu recebimento e distribuição, os autos permanecem, até esta data, sem julgamento de mérito, tendo em vista as sucessivas alterações de relatoria. III – Inaplicabilidade, nas espécie, dos precedentes da Corte que afirmam não configurar ilícito a demora no julgamento do recurso decorrente de sucessão de Ministro egresso do STJ.



    IV - A demora demasiada para o julgamento do feito naquela Corte Superior, decorrente de elevado número de substituição de relatores, a saber, o total de cinco, configura negativa de prestação jurisdicional e flagrante constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, apto a justificar a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento daquela ação.



    V – Habeas corpus conhecido, concedendo-se a ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o recurso especial em mesa para julgamento até a 5ª sessão, ordinária ou extraordinária, subsequente à comunicação da ordem.” (HC 136.435/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEMORA NO JULGAMENTO PELO STJ. ORDEM CONCEDIDA. RECOMENDAÇÃO DE JULGAMENTO.



    1. A demora no julgamento do referido writ no Superior Tribunal de Justiça inviabiliza a prestação jurisdicional em prazo razoável, como asseverado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Essa realidade tem levado esta Corte a recomendar o imediato julgamento do writ ao Superior Tribunal de Justiça.



    2. Ordem concedida para recomendar ao Superior Tribunal de Justiça de que dê absoluta preferência ao julgamento do HC 156.922/MG, que deverá ser efetivado em até 10 sessões após a comunicação desta decisão.” (HC 105.977/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 11/4/2012).



    Posto isso, concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que apresente o HC 712.422/BA em mesa, para julgamento até a 5ª sessão, ordinária ou extraordinária, subsequente à comunicação da ordem.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator